Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo do 2o Juizado Especial de Águas Claras. O suscitante alega que o juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, depois de instruir o feito, declinou da competência por entender que a ação de reparação de dano deve ser julgada pelo juízo do foro do domicílio do autor. Sustenta que o suscitado ignorou a regra de competência do domicílio do réu (Brasília) prevista no art. 4o, I, da Lei no. 9.099/95.
2. O Juízo suscitado prestou informações reiterando o entendimento de que a competência é do foro do domicílio do autor. O Ministério Público oficiou pela falta de interesse público que justifique sua intervenção.
3. O art. 4° da Lei 9.099/95 estabelece que é competente para as causas do Juizado o foro do domicílio do réu, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita ou, nas ações de reparação de dano, do domicílio do autor, do local do ato ou fato.
4. Como se pode observar o foro do domicílio do réu é a primeira e principal escolha do legislador na definição da competência territorial nos Juizados Especiais Cíveis. Essa escolha, aliás, está tanto na Lei 9.099/95 quanto no próprio CPC que define as regras gerais do processo civil
5. Além disso, se detinha alguma prerrogativa de opção pelo foro do próprio domicílio, o autor dela abdicou ao ajuizar a demanda no domicílio do réu. Não se tratando de competência absoluta, essa escolha não pode ser deslegitimada pelo juízo.
6. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, 5o Juizado Especial Cível de Brasília.